Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-65.2016.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0001055-65.2016.8.11.0091
Recorrente TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA. – ME
Recorrido BANCO RODOBENS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA. – ME, com fundamento no art. 105, III, da CF, contra a decisão desta Vice-Presidência que não conheceu o Agravo de Instrumento por ausência de sustentação legal ao pedido (id 33970995).
Vieram os autos conclusos com certidão de intempestividade do recurso (id 39939492), diante do trânsito em julgado do recurso.
No entanto, denota-se dos autos que a parte Agravada não foi instada a se manifestar, o que pode acarretar eventual nulidade, portanto, intime-se a parte Agravada, para, querendo, contrarrazoar em 15 dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII